Tribunal: CARF
Processo: 11065.003308/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003308/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
EGON RIEGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não é permitido ao contribuinte apresentar declaração retificadora em relação
àqueles exercícios sobre os quais já se encontra em procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2006, ano-calendário 2005, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
465,61. Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 03/06, exigindo-se o crédito tributário no valor de R$ R$ 2.358,09,
calculado até 29.08.2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003308/2008-34
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.727 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003308/2008-34

A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos do trabalho de R$ 13.106,36
recebidos pela dependente ISOLDI RIEGEL do INSS.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 01, alegando que a declaração não foi feita em
conjunto com o seu cônjuge, apenas informou o nome de sua esposa na relação de
dependentes para fins de declaração de isento, mas sem obter qualquer benefício. Anexa
documentos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não é permitido ao contribuinte apresentar declaração retificadora em relação àqueles
exercícios sobre os quais já se encontra em procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Do exame dos elementos constantes no processo, verifico que não assiste razão ao
contribuinte em suas alegações.
Cumpre destacar que a legislação do imposto de renda faculta ao sujeito passivo optar
pelo desconto simplificado – 20% dos rendimentos tributáveis, dispensado de
comprovar as despesas – ou pela informação de cada uma das despesas dedutíveis. Da
mesma forma, é também a ele facultado declarar ou não os seus dependentes. A opção é
ato volitivo seu. Cabe a ele sopesar benefícios e ônus de cada uma das opções e assumir
aquela que lhe parecer mais favorável.
A inclusão/omissão de dependente pode ser modificada pelo declarante a qualquer
momento, contanto que ele não esteja sob procedimento de ofício, previsto no art. 7o, §
1o do Decreto 70.235/1972. No presente caso, o contribuinte está sob procedimento
fiscal e, portanto, a opção não pode mais ser alterada.
Sobre a retificação (exclusão de dependente) da Declaração de Ajuste Anual, o art. 832
do Decreto no 3000/99 (RIR), assim dispõe:
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.727 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.003308/2008-34

(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei).
Não tendo agido dentro do prazo possível para a retificação, não há como atender o
pedido por total ausência de amparo legal.
Como os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração, o valor de R$
13.106,36 recebido pela esposa do notificado deve ser mantido na base de cálculo
apurada. É necessário frisar que essa acumulação deve ocorrer até mesmo quando a
opção for pelo cálculo do desconto simplificado, no qual não há dedução de
determinado valor por dependente, pois, lembrando, a opção foi assumida pelo próprio
contribuinte.
Dessa forma, constato que a revisão da declaração efetuada pela fiscalização,
acertadamente, considerou os rendimentos da dependente ISOLDI RIEGEL para
compor a base tributável do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital